Tribunal: TJES
Processo: 5003712-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003712-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON CHARLES NASCIMENTO

AGRAVADO: CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE –
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, quando ausente a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no recurso, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão impugnada, de outro.

2. A questão da ingerência do agravado na administração da sociedade e da destituição do administrador judicial não foi tratada na decisão agravada. Constata-se, pois, que não há a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no agravo de instrumento, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão agravada, de outro, o que impõe o não conhecimento do recurso por afronta à dialeticidade.

3. Informa o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte através de um único recurso.

4. Nos autos do agravo de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.0000 restou decidido que a administração da empresa ficaria a cargo, exclusivamente, do administrador judicial que havia sido nomeado, Sr. Alexandre Rocha Barbosa, mediante a prestação de contas de todos os atos administrativos a ambos os sócios ROBSON CHARLES NASCIMENTO e CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO. Referida decisão é objeto de agravo interno, não podendo, pois, ser atacada por outro recurso, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade.

5. De qualquer forma, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente nº 0001489-61.2020.8.08.0038, o Sr. Alexandre Rocha Barbosa renunciou ao cargo de administrador judicial, razão pela qual não haveria interesse recursal quanto à sua destituição.

6. A questão da administração da empresa e da nomeação/destituição de administradores judiciais já estão sendo tratadas, no âmbito recursal, no agravo de instrumento 5001990-44.2020.8.08.0000.

7. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 25
de
outubro de 202
2
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003712-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON CHARLES NASCIMENTO
AGRAVADO: CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003712-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON CHARLES NASCIMENTO

AGRAVADO: CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON CHARLES NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade autuada sob nº 0001489-61.2020.8.08.0038 ajuizada por CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO contra o agravante e STONE QUARTZ LTDA. (Nome fantasia: GRANOVA - GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL LTDA.), determinou:

“1) Oficie-se a Agência Nacional de Mineração para que suspenda os atos de cessão total dos direitos de lavra em nome da empresa requerida Stone, referente os despachos de fls. 296/297.

2) Expeça-se CP/mandado de busca e apreensão de todas as máquinas, equipamentos e caminhões, constante nas notas fiscais apresentadas às fls. 298/347, bem como da aeronave, indicada às fls. 294, devendo o Administrador Judicial ficar como o depositário dos bens, até ulterior deliberação deste Juízo.

3) Oficie-se a Agência Nacional de Aviação - ANAC para que conste o registro de indisponibilidade e impossibilidade de voo da aeronave especificada às fls. 294, até ulterior deliberação deste Juízo.

4) Oficie-se a Receita Estadual de Minas Gerais, para que forneça ao Administrador Judicial todas as notas fiscais emitidas, no período de junho de 2020 até a data da resposta, referente as empresas Granova e GSM, conforme item "d" de fls. 294.

5) Oficie-se a Polícia Militar de Minas Gerais, para que verifique a possibilidade de reforço policial para o ingresso do Administrador Judicial nas dependências do escritório e pedreiras da empresa requerida.

6) Oficie-se a 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça, para que informe se o prazo concedido na decisão de fls. 225/229, ao requerido Robson já decorreu. Com a resposta cientifique o Sr. Administrador Judicial.

7) Encaminhe-se cópia da presente decisão, por email, ao Sr. Administrador Judicial.”

Sustenta, em síntese, que: (1) o tratamento dispensado pelo administrador judicial ao agravante e ao patrono conflita, de maneira evidente, com aquele dispensado a CRISTIANO; (3) ROBSON e STONE QUARTZ precisam da intervenção do Poder Judiciário para poderem conduzir os objetivos da pessoa jurídica, sem a influência daninha de CRISTIANO, permitindo a busca da reabilitação da STONE QUARTZ com exercício pleno dos direitos de administração por parte de ROBSON; e (4) o que tentou até aqui foi justamente evitar que a STONE QUARTZ perdesse suas principais frentes de trabalho, prejudicadas pelo outro sócio. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja destituído o administrador judicial.

Em contrarrazões (Id. 882575), o agravado alega que: (1) o presente recurso é mera reprodução das teses já ventiladas por ROBSON no agravo de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.0000, tentando o agravante obter, por via transversa, a tutela que lá não conseguiu obter; (2) o único objetivo do recurso é afastar o administrador judicial da Stone Quartz LTDA.; (3) há violação ao princípio da unirrecorribilidade, eis que a matéria acerca da nomeação do Sr. Alexandre Rocha Barbosa já foi impugnada pela interposição de agravo interno no agravo de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.0000; (4) tanto neste agravo de instrumento quanto no agravo interno interposto nos autos do agravo de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.0000 ROBSON pretende a mesma coisa, qual seja, impugnar a nomeação do Sr. Alexandre Rocha para o cargo de administrador judicial; (5) não tem proximidade com o administrador judicial nomeado; e (6) a tutela antecedente nº 5001938-41.2020.8.13.0216 é a evidência do conluio existente entre ROBSON e GERALDO (sócio da GSM) para dilapidar a STONE QUARTZ, tendo ela sido instruída com um contrato de arrendamento falso. Requer o não conhecimento do recurso e, caso assim não se entenda, pelo seu desprovimento.

Ata de audiência no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, ocasião em que foi infrutífera a conciliação entre as partes (Id. 1276939).

Intimado para se manifestar sobre as preliminares de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade arguidas em contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravante quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 1282756.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25/10/2022 - Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003712-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON CHARLES NASCIMENTO

AGRAVADO: CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Senhor Presidente.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, quando ausente a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no recurso, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão impugnada, de outro.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1) Oficie-se a Agência Nacional de Mineração para que suspenda os atos de cessão total dos direitos de lavra em nome da empresa requerida Stone, referente os despachos de fls. 296/297.

2) Expeça-se CP/mandado de busca e apreensão de todas as máquinas, equipamentos e caminhões, constante nas notas fiscais apresentadas às fls. 298/347, bem como da aeronave, indicada às fls. 294, devendo o Administrador Judicial ficar como o depositário dos bens, até ulterior deliberação deste Juízo.

3) Oficie-se a Agência Nacional de Aviação - ANAC para que conste o registro de indisponibilidade e impossibilidade de voo da aeronave especificada às fls. 294, até ulterior deliberação deste Juízo.

4) Oficie-se a Receita Estadual de Minas Gerais, para que forneça ao Administrador Judicial todas as notas fiscais emitidas, no período de junho de 2020 até a data da resposta, referente as empresas Granova e GSM, conforme item "d" de fls. 294.

5) Oficie-se a Polícia Militar de Minas Gerais, para que verifique a possibilidade de reforço policial para o ingresso do Administrador Judicial nas dependências do escritório e pedreiras da empresa requerida.

6) Oficie-se a 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça, para que informe se o prazo concedido na decisão de fls. 225/229, ao requerido Robson já decorreu. Com a resposta cientifique o Sr. Administrador Judicial.

7) Encaminhe-se cópia da presente decisão, por email, ao Sr. Administrador Judicial.”

As partes litigantes contendem na Justiça Estadual do Espírito Santo em diversas demandas (ações nºs 0001489-61.2020.8.08.0038 e 0001382-17.2020.8.08.0038) e recursos (agravos de instrumentos nºs 5001990-44.2020.8.08.0000, 5001887-37.2020.8.08.0000, 5002109-05.2020.8.08.0000, 5004685-68.2020.8.08.0000 e o presente 5003712-16.2020.8.08.0000) pela administração da empresa STONE QUARTZ LTDA., restando patente o alto grau de litigiosidade que envolve a tutela pretendida, até mesmo com notícias de ameaças de morte.

Nos autos do agravo de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.00 fora proferida decisão determinando o afastamento de ROBSON CHARLES NASCIMENTO, bem como nomeado o Sr. Alexandre Rocha Barbosa para administrar a empresa, mediante prestação de contas.

Observa-se que nessas ações e recursos as partes peticionaram inúmeras vezes, cada uma tentando desqualificar a outra ou o Sr. Alexandre Rocha Barbosa, administrador judicial que havia sido nomeado.

Em razão da interposição desses recursos versando sobre a administração da sociedade pelos sócios, a nomeação/destituição de administrador-judicial e a exibição de documentos, em atenção ao disposto no art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, foi determinada a remessa dos agravos de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.0000, nº 5002109-05.2020.8.08.0000, nº 5003712-16.2020.8.08.0000 e nº 5001887-37.2020.8.08.0000 ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, cuja conciliação restou infrutífera.

Contudo, a questão da ingerência de CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO na administração da sociedade e da destituição do administrador judicial não foi tratada na decisão agravada. Nessa linha de intelecção, inviável o intuito do agravante de, por via transversa, pretender discutir sobre a administração da sociedade, sob pena de acarretar tumulto processual.

Constata-se, pois, que não há a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no agravo de instrumento, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão agravada, de outro, o que impõe o não conhecimento do recurso por afronta à dialeticidade.

Além disso, informa o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte através de um único recurso.

Em conjunto com este princípio aplica-se o instituto da preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade processual de praticar determinado ato por já haver sido praticado anteriormente, sendo vedada a sua repetição.

Constata-se que nos autos do agravo de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.0000 restou decidido que a administração da empresa ficaria a cargo, exclusivamente, do administrador judicial que havia sido nomeado, Sr. Alexandre Rocha Barbosa, mediante a prestação de contas de todos os atos administrativos a ambos os sócios ROBSON CHARLES NASCIMENTO e CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO.

Frise-se que referida decisão proferida no agravo de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.0000 é objeto de agravo interno, não podendo, pois, ser atacada por outro recurso, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade.

De qualquer forma, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente nº 0001489-61.2020.8.08.0038, o Sr. Alexandre Rocha Barbosa renunciou ao cargo de administrador judicial, razão pela qual não haveria interesse recursal quanto à sua destituição.

Outrossim, recentemente foi proferida a seguinte decisão no AI nº 5001990-44.2020.8.08.0000:

“(1) Nomeio a Sra. Jacqueline de Andrade S. Frederico, com endereço na Rua Desembargador Sampaio, nº 40, sala 603, Ed. Top Center, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-250, telefone (27) 21230-41/27-99904-2904, e-mail jacqueline.aj@jfadvogados.com.br/contato@jfadvogadoscom.br, como administradora da sociedade empresária STONE WUARTS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.879.503/001, a qual atribuo, exclusivamente, o exercício do encargo de administrar a empresa mediante a prestação de contas de todos os atos administrativos a ambos os sócios ROBSON CHARLES NASCIMENTO, telefone (27) 99918-4252, com endereço eletrônico robson.charles@stonequartz.com.br, e CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO, telefone (27) 99944-0118, com endereço eletrônico cristianocaldeira@hotmail.com;

(2) Fixo, provisoriamente, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais os honorários da administradora judicial, a serem arcados pela STONE QUARTZ LTDA., e determino que a nova administradora judicial (i) se paute com lealdade perante este juízo, cumprindo fielmente aos atos judiciais proferidos; e (ii) trabalhe com isenção, abstendo-se de contrapor ataques aos sócios ou pretensos sócios, mas também não permitindo ingerências de quaisquer deles, porém sempre respeitando o que se delibera o Contrato Social vigente;

(3) Intime-se a nomeada para, em 05 (cinco) dias úteis dizer se aceita o encargo, e, em caso positivo, apresentar plano de trabalhos;

(4) Determino que seja realizada nova intimação do Sr. Alexandre Rocha Barbosa no endereço eletrônico alexandrerochab@hotmail.com, telefones (27) 3242-1295 e (27) 99901-7574, para que, no prazo de cinco dias úteis, a) apresente, nos autos da ação originária nº 0001489-61.2020.8.08.0038, a conta demonstrativa da administração, especificando com clareza todas as receitas e as despesas por ele realizadas; b) apresente todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade; c) preste contas de detalhadas de sua gestão; e d) apresente os extratos bancários de todas as contas correntes da STONEQUARTZ LTDA.; e

(5) Ratifico a determinação de que não seja realizado nenhum pagamento a título de honorários ao Sr. Alexandre Rocha Barbosa até a efetiva prestação de contas de sua administração, que deverá ser realizada nos autos da ação originária;

(6) Determino que ROBSON CHARLES NASCIMENTO junte aos autos originários e apresente à nova administradora judicial nomeada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a relação dos documentos determinados na decisão de Id. 741765, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e

(7) Intime-se a agravada STONE QUARTZ LTDA. para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, constitua novo advogado nos autos.”

Portanto, a questão da administração da empresa e da nomeação/destituição de administradores judiciais já estão sendo tratadas, no âmbito recursal, no agravo de instrumento 5001990-44.2020.8.08.0000.

Por fim, todos os outros fatos relacionados aos bens, às jazidas, à coincidência de estabelecimentos, às decisões administrativas da Agência Nacional de Mineração, etc., estão sendo analisados no processo nº 5001938-41.2020.8.13.0216, em trâmite na 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Diamantina/MG, no bojo do qual se discute o contrato de arrendamento travado entre GSM e STONE QUARTZ.

Assim, seja pela ausência de dialeticidade, seja pela violação ao princípio da unirrecorribilidade, seja pela perda superveniente do interesse recursal quanto à destituição do Sr. Alexandre Rocha Barbosa do cargo de administrador judicial da STONE QUARTZ LTDA., o recurso não deve ser conhecido.

Por tais razões, não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003712-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON CHARLES NASCIMENTO

AGRAVADO: CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE –
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, quando ausente a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no recurso, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão impugnada, de outro.

2. A questão da ingerência do agravado na administração da sociedade e da destituição do administrador judicial não foi tratada na decisão agravada. Constata-se, pois, que não há a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no agravo de instrumento, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão agravada, de outro, o que impõe o não conhecimento do recurso por afronta à dialeticidade.

3. Informa o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte através de um único recurso.

4. Nos autos do agravo de instrumento nº 5001990-44.2020.8.08.0000 restou decidido que a administração da empresa ficaria a cargo, exclusivamente, do administrador judicial que havia sido nomeado, Sr. Alexandre Rocha Barbosa, mediante a prestação de contas de todos os atos administrativos a ambos os sócios ROBSON CHARLES NASCIMENTO e CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO. Referida decisão é objeto de agravo interno, não podendo, pois, ser atacada por outro recurso, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade.

5. De qualquer forma, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente nº 0001489-61.2020.8.08.0038, o Sr. Alexandre Rocha Barbosa renunciou ao cargo de administrador judicial, razão pela qual não haveria interesse recursal quanto à sua destituição.

6. A questão da administração da empresa e da nomeação/destituição de administradores judiciais já estão sendo tratadas, no âmbito recursal, no agravo de instrumento 5001990-44.2020.8.08.0000.

7. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 25
de
outubro 202
2
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.